Tribunal: TJSP
Processo: 2131489-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda iniciada por empresa farmacêutica defendendo patente de medicamento – Tutela antecipada deferida na Origem para recolhimento e destruição de lotes tidos por irregulares, pois produzidos em momento anterior a julgamento do E. STF em maio de 2021, que disciplinou a expiração do prazo da patente – Insurgência recursal defendendo que os atos praticados na produção dos

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda iniciada por empresa farmacêutica defendendo patente de medicamento – Tutela antecipada deferida na Origem para recolhimento e destruição de lotes tidos por irregulares, pois produzidos em momento anterior a julgamento do E. STF em maio de 2021, que disciplinou a expiração do prazo da patente – Insurgência recursal defendendo que os atos praticados na produção dos lotes são válidos, pois a interpretação do julgamento da Corte Suprema induz à conclusão de que os efeitos da patente devem ser considerados insubsistentes desde dezembro de 2020 – Impropriedade – Modulação do E. STF que alcançou efeitos concretos, objetivando resguardar a segurança jurídica de questões já consolidadas – Manifesto descumprimento de deliberações judiciais que concretamente já haviam negado às Recorrentes a possibilidade de anteciparem o processo produtivo dos medicamentos – Impossibilidade de o Poder Judiciário legitimar descumprimento de deliberação judicial e endossar flagrante deslealdade concorrencial – Ordens concedidas na Origem mantidas substancialmente – Reformado o entendimento singular somente para estender o prazo de cumprimento a quinze dias e revogar a ordem de destruição dos produtos – Agravo parcialmente provido nesses aspectos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização de ofício de comportamento temerário e com alteração da verdade dos fatos por parte das Recorrentes em mais de uma oportunidade, seja na Origem, seja no contexto desse agravo – Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC/15 – Aplicação da pena de 10% sobre o valor atualizado dado a causa (R$ 200.000,00).

DISPOSITIVO: Deram parcial provimento ao agravo de instrumento, vencido o 3o Juiz que o provia integralmente.